Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014038-85.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Autos sob o código de no 1013014-13.2021).
Sustenta a defesa que, o paciente encontra-se denunciado pela prática da conduta definida no artigo 121, §2o, inciso II c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.
A impetrante aduz que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), sendo que a autoridade policial, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante não foi adimplido.
Assinala que no dia posterior à prisão o feito foi encaminhado à 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a qual possui competência de crimes contra a vida. Consigna que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
Pretende a defesa do paciente, SEJA DECRETADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DECLARADO O MAGISTRADO A QUO SUSPEITO para dar continuidade ao julgamento da ação penal no 1013014-13.2021.8.11.0003, remetendo imediatamente o processo ao magistrado substituto.
Alega que após receber vista dos autos pela primeira vez, apresentou resposta à acusação e a exceção de suspeição, onde o juízo originário não recebeu a exceção de suspeição, pois considerou intempestiva.
Contudo, o subscritor ressalta que ele não participou da audiência de custódia nos autos do APF, apenas possuindo conhecimento do feito na impetração do Habeas Corpus no dia 12 de julho de 2021, em que à época acreditou-se não existir denúncia, vez que esta Instituição não possuía acesso.
Assim fundamenta, verbis:
“...o fundamento utilizado pelo magistrado de que transcorreu prazo superior a 15 dias, conforme os ditames da legislação pátria, não merece prosperar, porquanto o conhecimento da ação ocorreu em 12 de julho de 2021 e apresentação da exceção de suspeição em 22 de julho de 2021.” (pag. 06-PDF).
Narra a defesa, também que, o MM. Juiz reconheceu a incompetência do juízo e declinou a competência jurisdicional para a 1a Vara Criminal desta comarca, de sua titularidade, concluindo que haviam elementos que indicavam o dolo, ainda que eventual, de crime contra à vida, sem qualquer manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial nesse sentido, tampouco elementos robustos que indicassem a prática do suposto delito, e que tal conduta deixa claro sua parcialidade.
Nesse contexto a defesa do beneficiário justifica “que o magistrado já conhecia o indiciado dos autos da ação penal 4438-74.2012.811.0064, código 606619, na qual ocorreu uma sessão acalorada no Plenário do Júri e na qual o conselho de sentença entendeu pela absolvição do réu GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA.” (pag. 07-PDF).
Por tais motivos, sustenta haver suspeição da autoridade ora apontada como coatora, por entender haver violação ao princípio da imparcialidade do juízo, bem como não há se falar em intempestividade para sua arguição.
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, PARA QUE SEJA DECRETADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL e, no mérito, declarado o magistrado a quo suspeito para dar continuidade ao julgamento da ação penal no 1013014-13.2021.8.11.0003, remetendo imediatamente o processo ao magistrado substituto.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso informado nos autos, verifica-se que a impetrante busca em sede liminar a suspensão do processo diante da afirmativa que o magistrado não teria analisado a arguição de suspeição levantada, situação que ab initio está em desacordo com o procedimento estipulado no art. 95 e seguintes do CPP, no que se refere à oposição de exceções. Vejamos:
“Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:
I - suspeição;
II - incompetência de juízo;
III - litispendência;
IV - ilegitimidade de parte;
V - coisa julgada.
(...)
Art. 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.”
Percebe-se que a norma ao estipular a interposição das exceções em autos apartados, e, expressamente vedando suspensão, o fez na busca da celeridade do processo criminal e que as arguições tivessem procedimentos corretos a não causar embaraço na Ação Penal.
A Suspeição é matéria que deve ser comprovada nos autos de forma cabal, por isso tramita em autos apartados. E, no presente caso dos autos a impetração não veio acompanhada de cópia dos autos originários, bem como da decisão ora atacada.
Com esses esclarecimentos, desde já, verifico que o pedido de suspensão da ação penal neste writ não é medida aconselhada.
Nesse contexto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator